Tribunal: TJDFT
Processo: 0701462-71.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701462-71.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARMINDO PEREIRA DOS PASSOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o agravante para manifestar-se sobre os documentos juntados, ID 71978924. Brasília, 23 de maio de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito